Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL COMERCIAL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE DIRETA DOS EXECUTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. ALEGAÇÃO TARDIA DO SUPOSTO VÍCIO. PROCEDER CARACTERIZADOR DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ART. 72 LEI N. 11.977/2009. INAPLICABILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legitimidade das partes é aferível pela verificação da pertinência subjetiva da lide, que, de sua vez, se consubstancia na condição de deterem os litigantes atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo.
2. Inviável reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos executados, porquanto, malgrado tenha o credor fiduciário retomado a propriedade do bem em 12/4/2018, permanecem eles, devedores fiduciantes, na posse direta do imóvel comercial, com o que são inequivocamente responsáveis pelas despesas condominiais relativas ao bem que ocupam.
3. Ainda que verificada a ocorrência da ilegitimidade passiva ad causam, a alegação tardia e oportunista do suposto vício constitui nulidade de algibeira, manobra processual rechaçada pela jurisprudência.
4. Inexigível, na espécie, a notificação preliminar da Caixa Econômica Federal prevista no art. 72 da Lei n. 11.977/2009, que, por disciplinar o Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, não tem aplicação ao negócio jurídico de natureza comercial entabulado pelas partes.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.